Tribunal: STF
Processo: HC 69267
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-24
Data de publicação: 1992-03-24

Ementa:
- HABEAS CORPUS. Reincidencia. Prescrição.
         Nos exatos termos do art. 64, I, do  Código  Penal,  só  não
prevalece a condenação anterior quando decorridos cinco anos entre  a
data do cumprimento ou extinção  da  pena  e  a  infração  posterior.
Agravante corretamente aplicada.
         Extinção da punibilidade pela prescrição não caracterizada.
         HC indeferido.